Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709738-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO MUHLBEIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AURELIO FRANCO GUIMARAES em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarama – MT. Narra que “trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014).”. Alega que a parte requerida, ora agravada, possui sua sede em Brasília. Ademais, alega que quando o consumidor propõe a demanda, a competência de seu domicilio é relativa. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que os autos não sejam declinados à comarca do autor. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por ELIO MUHLBEIER em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. A Decisão Interlocutória de Id. n. 117142595, proferida pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barra do Garças-MT, declarou competente o Juízo Estadual do domicílio do autor. Por sua vez, o Autor é domiciliado à Rua Erval Seco, no 77, Canarana/MT, CEP: 78640-000, consoante informações na petição inicial. Portanto, houve equívoco na distribuição do feito para este Juízo Cível de Brasília, impondo-se a redistribuição para uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana – MT. Todavia, considerando os princípios da celeridade e efetividade processuais, bem como o princípio da cooperação, não se mostra eficaz remeter o processo à Comarca de Canarana – MT, uma vez que os sistemas informatizados deste Tribunal e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso não se comunicam. A medida mais célere e eficaz consiste na própria parte autora promover a redistribuição do feito diretamente perante o Juízo competente. Assim, fica a Requerente intimada para proceder à redistribuição do presente feito junto a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana – MT, no prazo de 15 dias úteis. No referido prazo, deverá a Requerente comprovar a realização do ato, de modo a possibilitar a prolação de sentença de extinção por este Juízo. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 14:43:22.CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, tratando-se de produtor rural, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Em uma análise preliminar, entendo que a competência definida no art. 53, III, a do CPC é regra de competência territorial, e, portanto, de natureza relativa, não podendo, a princípio ser reconhecida a incompetência de ofício considerando a Súmula 33 do colendo STJ. Ademais, percebe-se que se trata de relação de consumo. Dessa forma, sendo o consumidor autor da demanda, ele tem o direito de renunciar ao foro do seu domicílio para ajuizar a demanda no foro onde situa-se a sede da agravada/requerida, pois a escolha deste facilitaria seu acesso à justiça, não havendo comprovação de má-fé. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para manter os autos no Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que deverá prosseguir com o processamento do feito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de abril de 2022